Tribunal: TJMT
Processo: 0000966-16.2012.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000966-16.2012.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO - ME - CNPJ: 04.854.405/0001-48 (APELADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MARCOPOLO SA - CNPJ: 88.611.835/0008-03 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 08.440.584/0003-90 (APELANTE), DEIRDRE ARAUJO SERRA FERNANDES - CPF: 002.840.321-58 (ADVOGADO), GABRIEL ASSEF SERRANO - CPF: 731.418.951-04 (ADVOGADO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), KARINE DE AGUIAR ESCOBAR - CPF: 022.604.631-18 (ADVOGADO), AGRALE SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 88.610.324/0001-92 (APELANTE), GRASIELA RISSON SACON - CPF: 640.995.200-72 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUES LISBOA - CPF: 014.520.000-00 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO - ME - CNPJ: 04.854.405/0001-48 (APELANTE), AGRALE SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 88.610.324/0001-92 (APELADO), DEIRDRE ARAUJO SERRA FERNANDES - CPF: 002.840.321-58 (ADVOGADO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUES LISBOA - CPF: 014.520.000-00 (ADVOGADO), GABRIEL ASSEF SERRANO - CPF: 731.418.951-04 (ADVOGADO), GRASIELA RISSON SACON - CPF: 640.995.200-72 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), KARINE DE AGUIAR ESCOBAR - CPF: 022.604.631-18 (ADVOGADO), KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 08.440.584/0003-90 (APELADO), MARCOPOLO SA - CNPJ: 88.611.835/0008-03 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO PARA AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO COMINATÓRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TEORIA FINALISTA MITIGADA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR – VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO DO PRODUTO – VERIFICADO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA DIVERSOS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE CONSUMO – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 18, §1º, DO CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES

– ART. 373, I, DO CPC – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” APENAS POR VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
– JUROS MORATÓRIOS NA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA OMISSA NESSE PONTO – FIXAÇÃO À PARTIR DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONSTATAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85
§ 2º CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

A teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

2.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que, nos casos de vício do produto, a responsabilidade será solidária entre os fornecedores, abrangendo, portanto, tanto o comerciante, quanto o fabricante do produto que apresenta vícios.

3.

Laudo pericial que confirma defeito do veículo, advindo de fabricação.

4.

Em caso de vício do produto, não sanado no período de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá escolher o que preferir: a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento do preço.

5.

A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.

6.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, se comprovado o abalo à honra objetiva.

7.

Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a “reformatio in pejus”.

8.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora, à título de danos morais, contam-se a partir da citação.

9.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação à cada pleito.

10.

Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa. (Art. 85 § 2º do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cível interposto por
, AGRALE S. A., KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA, MARCOPOLO S.A. e ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO – ME
contra sentença
(ID. nº 213053345)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, que nos autos da Ação Cominatória Para Substituição Do Produto Ou Restituição Da Quantia Paga C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais C/C Pedido De Antecipação De Tutela, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Aduz a parte autora em síntese, que no dia 27 de julho de 2012, adquiriu um veículo VOLARE W9, marca Marcolopo, Diesel, Cor Prata, ano/modelo 2012/2012, Renavan 400136, Chassi 93PB40N31CC041549, através de financiamento, junto ao Banco do Brasil S.A, porém o referido veículo apresentou vários defeitos de fábrica, sendo este guinchado até a concessionaria, ora requerida (KINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA). A parte requerente diante dos vícios requer a substituição do veículo ou a devolução da quantia paga, além da indenização por danos morais e matérias. Inicial recebida no Id. 89364905, fls. 44/48, bem como deferida a tutela antecipada. A requerida KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA, apresentou contestação em Id. 89364905, fls. 130/187, alegando a preliminar de ilegitimidade passiva do comerciante, suposto vício de fabricação, fabricante identificado, e rebatendo todos os pontos alegados na inicial, pugnando pela improcedência da mesma. A parte requerida MARCOPOLO S.A. juntou em Ids. 89364905 (222/226) e 89364907, fls. 1/41, preliminarmente, requereu a denunciação à lide, e rechaçando todos os pontos alegados na inicial, pugnando pela improcedência da ação. A parte requerente apresentou impugnações à contestações da MARCOPOLO S.A., em Id. 89364907, fls. 61/77 e da KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA, em id. 89364907, 79/97, ratificando os pedidos feitos na inicial. Em Id. 89364907, f. 108, o Magistrado determinou a citação da denunciada AGRALE S.A para contestar a presente ação no prazo legal. A AGRALE S.A apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos (Id. 89364907, fls. 111/150). (...) Ressalto que as
preliminares
já foram decididas, conforme consta nos autos, desta forma não sendo necessário nova apreciação.
NO MÉRITO A AÇÃO É PARCIALMENTE PROCEDENTE, conforme fundamentação supra:
Nota-se que o objeto da presente lide trata-se de falhas técnicas, quais sejam, inconsistências decorrentes de luzes de advertência no painel (sistema ARLA), partida, instalação da TV, pintura, funilaria (coluna e chassi trincada), bateria do automóvel Marcopolo Volare W9 ON, ano de fáb./mod. 2012/2012, cor Prata, combustível Diesel, placa OAZ-3907, CHASSI 93PB40N31CC041549, RENAVAM 478476477. Da análise dos autos, não resta dúvida de que o referido veículo possui inconsistências técnicas, essas comprovadas pelo levantamento de serviços realizados no automóvel, totalizando ao todo 04 (quatro) ordens de serviços abertas para reparos. De forma detalhada o Laudo Pericial apresentado (Id. 120463394) demonstra que as vistorias em relação as falhas foram realizadas, no entendo, os reparos não foram realizados de forma com que as avarias fossem sandas em sua totalidade. (...) Partindo dessa premissa, visto que comprovadas as avarias no veículo, é de obrigação das partes requeridas procederem com a reparação do bem. Devido às particularidades constantes no decorrer processual, entendo que não vem ao caso ser procedente com a substituição do produto ou restituição da quantia paga, uma vez que, segundo o Laudo Pericial em algumas ocasiões a parte autora dificultou nas análises de serviço. De tal modo, entendo que é obrigação solidaria entre as requeridas,
MARCOPOLO S.A., KINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
e
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA,
entregarem o
mesmo
veículo (Marcopolo Volare W9 ON, ano de fáb./mod. 2012/2012, cor Prata, combustível Diesel, placa OAZ-3907, CHASSI 93PB40N31CC041549, RENAVAM 478476477) a parte autora
reparado
, observando o laudo pericial e providenciando com o concerto das avarias mencionadas, de forma com que a requerente consiga usufruir do automóvel em condições seguras. Já levando em consideração as ações da parte autora em dificultar os atos de reparo anteriormente, como demonstrado no Laudo Pericial, entendo não caber os danos materiais requeridos, posto que através de sua atitude o bem permaneceu parado durante anos, não podendo ser considerado responsabilidade apenas das partes requeridas. Por outro lado, tenho que a conduta das partes rés causou abalo moral à parte autora, assim, não há dúvida, pois, que o ofensor deve ser condenado à devida reparação, como forma de compensar os prejuízos morais causados e, de modo reflexo, puni-lo pela ofensa. Ao mesmo tempo em que serve de lenitivo, de consolo, atua como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos danosos à personalidade de outrem. Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. (...) se o valor arbitrado não pode ser muito elevado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, por outro lado não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Daí a necessidade de se encontrar o meio-termo ideal, o qual reputo ser, no caso em apreço, levando-se em consideração os critérios supra-referidos (a situação econômica do ofensor é excelente e a da ofendida inferior), bem como o grau da lesão sofrida, de relativa gravidade, a quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, que se mostra satisfatória e suficiente para minimizar os danos sofridos pelo autor, e, de outro lado, punir os ofensores com o fito de reprimir novas condutas de igual natureza.
3. DISPOSITIVO 3.1.
Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, julgo
PARCIALMENTER PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:
a)
Condenar os requeridos,
MARCOPOLO S.A., KINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
e
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
, solidariamente, a reparação do veículo (Marcopolo Volare W9 ON, ano de fáb./mod. 2012/2012, cor Prata, combustível Diesel, placa OAZ-3907, CHASSI 93PB40N31CC041549, RENAVAM 478476477), o deixando apto para seu funcionamento com segurança, devendo ser observadas também as avarias não solucionadas, tais como acabamento das borrachas e guarnições e trinca do chassi;
b)
Condenar, solidariamente, os requeridos,
MARCOPOLO S.A., KINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
e
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA,
ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescido da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença.
3.2.
Pela sucumbência e já que devida, ficam os requeridos de forma solidária, condenados no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil.

(...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais, as Apelantes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais de
MARCOPOLO S.A., KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA e AGRALE S.A:

1.1.

Da inexistência de relação de consumo.

1.2.

Da ausência de conduta ilícita. Da ausência de nexo de causalidade. Da perícia judicial

1.3.

Da ausência de danos morais indenizáveis, por se tratar de pessoa jurídica.

1.4.

Alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

1.5.

Da redistribuição do ônus sucumbencial.

2. Das razões recursais de
ROSIMEIRE DA SILVA TURISMO ME:

2.1. Da necessidade de restituição da quantia paga.

2.2. Da majoração do quantum indenizatório, arbitrado à título de danos morais.

2.3. Dos Lucros Cessantes.

2.4.

Recurso de AGRALE S.A., tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID nº 213053364 e 213053355).

Recurso de KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA, tempestivo e isento do recolhimento de custas
. (ID nº 213053364 e 213053359).

Recurso de MARCOPOLO S.A., tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID nº 213053364 e 213053362).

Recurso de ROSIMEIRE DA SILVA TURISMO ME, tempestivo e isento do recolhimento de custas
. (ID nº 213053364 e 213717183).

As partes recorridas apresentam suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações dos recorrentes, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID nº 213053370; 213053371 e 213053372 e 213053373).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

MARCOPOLO S.A

KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA

AGRALE SOCIEDADE ANONIMA

ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO – ME

APELADOS:

ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO – ME

AGRALE SOCIEDADE ANONIMA

KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA

MARCOPOLO S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Das razões recursais do recorrente
MARCOPOLO S.A, KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA e AGRALE S.A.:

1.1.

Mérito Recursal

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Anoto que, as Apelantes MARCOPOLO S.A
,
KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA e AGRALE S.A, suscitam a reforma do decisum, elencando, para tanto, as mesmas teses recursais,
razão pela qual, passo a julgar de forma conjunta os referidos recursos de Apelação.

Conforme relatado anteriormente, a parte autora/apelada adquiriu um microônibus VOLARE W9, MARCA MARCOLOPO, DIESEL, COR PRATA, ANO/MODELO 2012/2012, RENAVAN 400136, CHASSI 93PB40N31CC041549 junto a empresa KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA.

Extrai-se dos autos, que o veículo apresentou vários defeitos de fábrica, razão pela qual, fora encaminhado à assistência técnica autorizada e concessionária KCINCO CAMIMNHÕES em três oportunidades, especificamente nas datas de 27/07/2012, 20/08/2012 e 02/10/2012, conforme ordens de serviços de nº 15, 36 e 67, sendo que necessitou ser guinchado até a referida concessionária. Afirmam as empresas recorrentes MARCOPOLO S.A., que a apelada apesar de mencionar nos autos, a ocorrência das ordens de serviços abertas para apurar os defeitos existentes no veículo, deixou de mencionar a existência de uma quarta de ordem de serviço, nº 69, cujo registro lhe prejudica.

Alegam ainda, que o caso não deve ser analisado sob a luz das leis consumeristas, por tratar-se de pessoa jurídica.

Prosseguem afirmando, que não houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado pela autora, afirmando que o laudo do perito judicial, fora conclusivo ao favor das fornecedoras de serviço.

Asseveram que a parte apelada não comprovou abalo à honra jurídica, razão pela qual, defendem a extirpação dos danos morais, bem como a redistribuição do ônus sucumbencial, ante o decaimento de diversos pedidos pela empresa ROSIMEIRE DA SILVA TURISMO -ME.

Lado outro, a empresa apelante, afirma que restou devidamente comprovado nos autos, o nexo causal entre o defeito de fábrica no veículo e os danos suportados.

Pugna pela restituição dos valores pagos corrigidos monetariamente, visto que o jupizo a quo, incorreu em erro ao determinar apenas o conserto dos vícios de fábrica.

Por fim, pugna pela manutenção dos danos morais, pois, comprovou abalos à sua honra objetiva, bem como, suportou por 12 (doze) anos a impossibilidade de utilizar o veículo objeto da presente lide.

Por fim, pugna pela majoração dos danos morais arbitrados com incidência de juros de mora.

Pois bem.

Passo a análise das teses aventadas pelas empresas apelantes.

1.2.

Da inexistência de relação de consumo.

Sustentam as recorrentes, que não há que se falar em aplicabilidade do CDC no presente caso. Defendendo a reforma do decisum neste ponto.

De início, registro que consta dos autos,
decisão interlocutória de relatoria da eminente Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas, que em sede de Agravo de Instrumento interposto pela autora, determinou a aplicação da legislação consumerista e inversão do ônus da prova ao caso posto.
(ID nº 213053282 – pág. 17 – 20).

Nesta senda, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, é clara a vulnerabilidade da autora na relação jurídica, pois, enquanto no polo passivo da demanda figuram: a fabricante do veículo, a fabricante do chassi, e a concessionária revendedora, possuindo, portanto, conhecimento técnico elevado acerca do produto. De outro giro, no polo ativo da demanda figura a microempresa adquirente do produto que comprovou a utilização do veículo, para fins de transporte de pessoas, e não para revenda.

É dentro desse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, entendo que a parte autora comprovou sua hipossuficiência técnica, devendo ser aplicada a Teoria Finalista Mitigada, no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido.
”

(STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022) (grifo nosso)

Portanto,
mantenho
a incidência da legislação consumerista no presente caso, com aplicabilidade do CDC, que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação de consumo, conforme previsão no artigo 6º, VIII, do referido diploma:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

1.3.

Da ausência de conduta ilícita. Da ausência de nexo de causalidade. Da perícia judicial.

Aduzem as recorrentes, que deve haver reforma do
decisum
fustigado, que reconheceu a culpabilidade das recorrentes.

Afirmam, que o laudo juntado aos autos, produzido por perito judicial, conclui que os vícios existentes, se deram por falta de observância da recomendação da fabricante em relação as manutenções e orientações de uso, levando a concluir que a razão da falha é pelo uso de líquidos de má qualidade.

A meu ver, neste ponto,
não assiste
razão aos apelos interpostos, haja vista, que o laudo do perito judicial, possui conclusão no sentido contrário ao afirmado pelas apelantes.

Oportunamente, registro que se denota da análise do conjunto probatório, que a nota fiscal de venda (
ID nº 213053287 – pág. 128)
do veículo objeto da lide, que, de fato, trata-se de veículo
zero km
, adquirido em 25/07/2012, e, que após 2 (dois) dias de sua aquisição, veio a apresentar falhas mecânicas, com aberturas de ordens de serviços.

Nesta senda, será destrinchado abaixo os termos do laudo pericial, iniciando-se pelos serviços realizados, quando da apresentação de falhas.

Ordem de Serviço nº 15
, em 27/07/2012, fora aberta a referida ordem, quando o veículo estava com 2.159 quilômetros rodados, sendo reclamada de luz do arla (intermitente), na qual foi informado no documento sobre o procedimento orientado pela fábrica, no entanto, foi esclarecido que a inconsistência não foi solucionada e, a cliente ficou de retornar na concessionária.

(ID nº 213053285 - pág 135)

Ordem de serviço de n° 36
, quando o veículo estava com 2.203 quilômetros rodados e, foi reclamado de luz do ARLA acesa no painel com falhas no SPN 4792 e 5246, sendo realizado teste conforme indicado pela matriz. A luz foi reparada, no entanto, voltou acender, assim foi realizado testes nos pinos e nos fusíveis, os quais estão adequados. No campo Observações sobre a Ordem de Serviço é informado que no dia 13.09 com 4.549 quilômetros rodados, estando o veículo com luz acesa, no entanto não indicava falha, foi realizada a troca DCU pra teste a qual constatou que a luz apagou, passados alguns dias voltou acender.
(ID nº 213053285 - pág 136)

Ordem de serviço de n° 67
, estando o veículo com 4.549 quilômetros rodados, sendo solicitada a verificação no sistema de partida e instalação de TV, ainda foi analisado que no campo Observações sobre a Ordem de Serviço é informado sobre a verificação na pintura, lataria, bateria, luz de arla e coluna que esta trincada. Com análise realizada no documento, verificou a ausência de informação acerca dos possíveis serviços realizados no veículo.
(ID nº 213053285 - pág 137)

Ordem de serviço de n° 69
O documento foi registrado quando o veículo estava com 4.900 quilômetros rodados, sendo informado que o cliente não deixou a chave no veículo nem manual, observando assim que não há informações acerca de possíveis serviços no automóvel.

(ID nº 213053285 - pág 138).

Desta forma, percebe-se que com as análises realizadas nas ordens de serviços, não se verifica informações pormenorizadas, acerca dos reparos realizados ou peças utilizadas no veículo objeto da lide.

Denota-se, que consta nas ordens de serviço nº 15 e 36, que as falhas decorreram do Sistema ARLA, contudo, carece de qualquer discriminação da origem das falhas ocorridas.

Prosseguindo com análise da perícia, a meu ver, é bastante claro que os vícios verificados, advieram de fábrica.

Trago trecho do referido documento:

Noutro ponto, registra o perito, que o código de falha SPN 4792 é uma avaria ativa do SCR 4792-00/4792-31 Motor, denominada Baixa eficiência de Conversão do veículo, sendo que as prováveis causas, decorrem de uma das alternativas abaixo:

a) rodagem do veículo sem ureia ou com ureia de baixa qualidade;

b) Veículo não passou pela ação de reflash;

c) Catalizador obstruído;

d) Injetor de ureia danificado;

e) Veículo rodou com diesel no reservatório de ureia.

Desta forma, em que pese os argumentos trazidos à baila pelas recorrentes, percebe-se, que a rodagem de veículo com combustível de baixa qualidade, não é a única possibilidade de causa para ocorrência de falhas, existindo, portanto, outras possibilidades, tais como: obstrução pelo catalizador, injetor de ureia danificado, entre outros.

Ademais, apesar das alegações de que as falhas existentes no automóvel, se deram em razão da contaminação do sistema de pós-tratamento, e que fora realizados diversos pedidos de autorização para enviar o combustível e a ARLA para análise laboratorial, tais afirmações não restaram comprovadas.

Em outro trecho, fora verificado pelo perito, defeito no chassi do motor, referente a quebra na coluna do chassi, sendo realizada solda para reparar o citado dano:

Ao responder os quesitos formulados, o perito assinala que ao inspecionar motor fora possível perceber vícios por falhas no acabamento e coluna do chassi trincado.

Sendo que as falhas registradas nas ordens de serviço podem decorrer de tai vícios, pois, são peças que trabalham conjuntamente:

Prosseguindo, percebe-se que a conclusão final do perito judicial, é de que o vício existente decorre de defeito de fábrica, bem como, que houve prestação de assistência pela demandada, porém, sem solucionar os vícios apresentados.

Vejamos:

Com efeito, percebe-se que restou consignado pelo perito nomeado pelo juízo, em suas conclusões q
ue a
través das análises no compartimento inferior, suspensão e motriz, foram identificadas trincas no chassi, o qual fora submetido a serviço de solda para eventuais reparos, porém constatado a deficiência no serviço de solda. E, ainda, que houve reconhecimento de falhas pela concessionária, já que realizou procedimentos para extirpar vícios existentes, porém, tais procedimentos não sanaram os vícios, de forma completa.

Portanto, tratam-se de
defeitos de fábrica
e não de operação, como quer fazer crer as apelantes, tentando transferir a culpabilidade dos vícios à empresa autora, restando, a meu ver, comprovado o nexo de causalidade entre os vícios existentes no automóvel e o dano suportado pela demandante.

Com efeito, os artigos 12 e 14 do CDC estabelecem a teoria da responsabilidade objetiva, ou seja, o fabricante e/ou produtor, devem responder por prejuízos causados a terceiros independentemente da existência de culpa.

Assim, cabe ao consumidor demonstrar o defeito do produto ou serviço, o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre eles, enquanto ao fabricante/fornecedor é incumbido de provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º- O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Cito ainda, o artigo 18 do CDC, acerca da responsabilidade solidária por vícios de qualidade

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Portanto, considerando que houve a comprovação da existência dos vícios de qualidade, e, ante a não demonstração de que a culpa é exclusiva do consumidor, é dever das partes ressarcirem o dano suportado pela consumidora.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DECORRÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – ART. 18, § 2º DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC”

(REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

Por fim, no que se refere as alegações das recorrentes, acerca da ausência da entrega das chaves e manual do proprietário, que veio a tornar impossível a realização da 4ª (quarta) ordem de serviço no veículo por obstáculos causados pela empresa, refuto tais alegações, sendo que apesar de constar tal fato no laudo pericial, o perito apenas informou o que constava descrito na ordem de serviço, inclusive, fazendo ressalva a este ponto.

Ora, as apelantes não podem escorar-se em tal alegação de que por falta de entrega da chave e manual não fora realizado a 4ª vistoria no veículo, pois, não trouxeram aos autos, qualquer diligência junto a apelada, no sentido de tentar solucionar tal fato (entrega da chave veicular), procedendo, somente, com a notificação para retirada do veículo do pátio da empresa e não para solução efetiva do vício apresentado no veículo.

Percebe-se ainda, que a autora impugnou tais afirmações, em todas as oportunidades possíveis (ID. 89364907 - Pág. 183), informando que a chave do veículo foi entregue à concessionária, sendo que o mesmo fora guinchado pela própria empresa concessionária K CINCO CAMINHÕES, em 02.10.2012, não restando comprovada a tese de inocorrência de realização dos serviços, por falta da entrega da chave veicular, ônus probatório que estava a cargo das apelantes, no que se refere a comprovar os fatos, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Art. 373. O
ônus da prova
incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Noutro giro, entendo que os relatos depoimentos testemunhais colhidos na audiência instrutória, não possuem condão suficiente de comprovar que a demandante da ação, criou obstáculos para que as partes realizassem a quarta intervenção, haja vista, que se trata de funcionários da empresa KCINCO CAMINHÕES, inclusive, ouvido em juízo sem compromisso, portanto, sem dever de relatar a verdade dos fatos.

1.3. Da ausência de danos morais indenizáveis, por se tratar de pessoa jurídica.

Passo à análise dos danos morais.

Afirmam as apelantes, que não restou comprovado, qualquer razão que ensejasse o pagamento de danos morais, por se tratar de pessoa jurídica desprovida de honra subjetiva a ensejar reparação por danos morais.

Em que pese as alegações da parte recorrente, entendo que tais argumentos não merecem guarida, pois, pela análise do conjunto probatório, que vários são os fatores a ensejarem a reparação por danos morais no presente caso.

Apesar de ser de conhecimento amplo, que a pessoa jurídica – não possui honra subjetiva, nos termos da súmula 227 STJ, é possível a ocorrência de danos morais indenizáveis, pois, é titular de honra objetiva.

Vejamos o teor do entendimento sumulado:

Súmula: 227 A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Além disso, a apelada estar sem o veículo há mais 12 (doze) anos, o veículo era utilizado como seu ganha pão, ou seja, sua fonte de renda, realizando serviços de transporte de passageiros.

Percebe-se ainda, que houve tentativa administrativa realizada pela apelada, com protocolo de processo administrativo junto ao
PROCON/MT

(ID. nº 213053278)
visando a resolução do presente caso, porém, apesar de citada as apelantes quedaram-se inertes.

Desta feita, percebe-se que a autora, comprovou a existência de abalo à sua honra objetiva, tendo seu CNPJ lançado nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do litígio, pois, impossibilitada de usufruir do veículo e honrar com pagamentos do financiamento realizado junto ao Banco do Brasil.

Nesse sentido:

Ademais, por força do artigo 186 e 927 do Código Civil, que comete ato ilícito, aquele que causar dano a outrem, ainda que dano exclusivamente moral.

Senão vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DECORRÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – ART. 18, § 2º DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC”.

(REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

1.5. Da sucumbência recíproca e necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial,
devendo ocorrer sobre o proveito econômico obtido.

Nesse ponto, percebo que as recorrentes possuem razão ao pedido de redistribuição do ônus sucumbencial, face a ocorrência de sucumbência recíproca.

Pois bem.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Desta forma, observando que os pedidos da parte demandante, foram devidamente atendidos, no sentido de haver a confirmação da ocorrência de conduta ilícita praticada pelas recorrentes, bem como, arbitramento de danos morais indenizáveis, ante falha na prestação dos serviços, percebo que houve decaimento de 3(três) pedidos iniciais.

Consta da exordial, o decaimento do pedido de indenização por danos materiais/lucros cessantes suportados, sendo que, fora julgado improcedente pelo juízo a quo, bem como, não restou comprovado, a meu ver, conforme será devidamente discutido no tópico 2.2;

Além do pedido de ressarcimento pelas despesas com deslocamento de Juscimeira até Várzea Grande, n valor de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais). E, ainda, o quantum indenizatório que não fora estipulado no montante requerido pela apelada.

Logo, diante da sucumbência recíproca, deve haver a redistribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 20% (vinte por cento) para a empresa requerente e 80% (oitenta por cento) para a empresas requeridas.

Noutro giro, afirma as apelantes,
que o juízo a quo, incorreu em erro, tendo em vista que condenou as demandadas, de forma solidária, ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, fixados no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Com razão às recorrentes.

Desta forma,
merece parcial reforma
o dispositivo sentencial, pois, havendo, possibilidade de mensurar o valor econômico do dano, os honorários devem ser arbitrados sobre tal valor econômico obtido, conforme o presente caso.

Nesta venda, vejamos o teor do artigo 85, 2º do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por tanto, acolho o pedido de alteração do dispositivo sentencial, de forma que, o pagamento das custas e despesas processuais, verbas honorárias advocatícias, devem ser fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor da condenação.

2.

Das razões recursais da recorrente
ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO – ME:

2.1. Do erro do juízo
a quo
ao determinar conserto do veículo. Da necessidade de restituição da quantia paga.

A recorrente defende a reforma da sentença que determinou a realização dos reparos, alegando que 12 (doze) anos se passaram desde a ocorrência dos fatos, sendo que, inclusive, as atividades da recorrente, tiveram que serem encerradas por conta dos fatos narrados. Assevera a necessidade de ser restituída dos valores desembolsados quando da aquisição do veículo, devendo incidir juros e mora e correção monetária.

É dentro desse contexto jurídico-funcional e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do juízo monocrático, adoto um olhar judicial diferenciado.

Ora, admitir que o consumidor, após o transcurso de relevante lapso de tempo, pudesse receber um produto usado, significaria, a um só tempo, ignorar a resistência oferecida pelo fornecedor em respeitar os direitos do consumidor, bem como, que o fornecedor, durante todo o período, usufruiu dos valores desembolsados pelo consumidor na aquisição do produto.

Ademais, decorre da legislação consumerista, que em e tratando de vícios não sanados, o consumidor poderá exigir, alternativamente, a substituição do produto ou a quantia paga.

Vejamos o teor do referido artigo:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO – INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA
– DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – VÍCIO DE FÁBRICA NO CÂMBIO POWERSHIFT – IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELA CONCESSIONÁRIA - CONSERTO NÃO REALIZADO – AUSÊNCIA DA PEÇA EM ESTOQUE E DEMORA PARA A ENTREGA NA IMPORTAÇÃO – ARGUMENTO COMPROVADO POR PERÍCIA –DEVOLUÇÃO DEVIDA DO MONTANTE PELA AUTORA - ARTIGO 18, §1º, II, DO CDC –
PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – AMBAS AS REPARAÇÕES NECESSÁRIAS – MONTANTE ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS –INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Se há prova pericial dos vícios no veículo adquirido zero-quilômetro e a própria concessionária admite o defeito no câmbio powershift, o que compromete a sua funcionalidade, é evidente o ato ilícito e a obrigação de indenizar os danos morais causados, cujo valor não comporta redução se cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva. E os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

É devida também a restituição imediata do montante pago pelo consumidor (artigo 18, §1º, II, do CDC), bem como a reparação dos prejuízos materiais comprovados
.

(N.U 1036357-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024)

Desse modo, conclui-se que o valor a ser restituído deve corresponder à quantia paga
(R$ 235.000,00), corrigida monetariamente, com a incidência de juros de mora (1% ao mês) a partir da citação
, nos termos do art. 18, do CDC, não sendo devido qualquer abatimento decorrente da utilização do produto pelo consumidor.

2.3. Da majoração dos danos morais suportados e incidência de juros de mora na condenação.

Alega a recorrente, fazer jus à majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, haja vista, ter restado aquém dos danos efetivamente suportados.

Aduz ainda, que a sentença incorreu em erro, ao deixar de fixar juros moratórios, incidentes em condenação por danos morais.

Pois bem.

Em relação a majoração do quantum indenizatório, anoto que nesta particularidade fático-jurídica, a meu ver,
o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa demandada.

Contudo, mantenho inalterado o quantum estabelecido pelo juízo
a quo, por vedação à reformatio in pejus

Noutro giro, de fato, o juízo a quo, ao estipular danos morais indenizatórios, deixou de fixar juros de mora.

Desta forma, acolho parcialmente o pedido da recorrente, no sentido de fixar os juros de mora na condenação por danos morais, devendo incidir, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil.

2.4
. Dos lucros cessantes suportados.

Assevera a recorrente, fazer jus ao ressarcimento de danos pecuniários suportados, afirmando que após as ações praticadas pelas recorridas, deixou de auferir renda, caracterizando a necessidade de reparação material dos chamados lucros cessantes. Afirma, nesse contexto, que todos os contratos de transportes foram rescindidos, tendo em vista a inexistência de veículo.

A meu ver, apesar de constar instrumento contratual de prestação de serviços juntados pela recorrente,
(ID. 89364903, pág. 207/208)
a referida documentação é frágil para fins de comprovação da ocorrência dos lucros cessantes aventados. Não constando os termos e a motivação da suposta rescisão contratual.

Desta forma, entendo que
não podem ser presumidos os lucros cessantes somente pelo fato de que o veículo em questão se trata de transporte de passageiros e que teria havido prejuízo econômico à apelante, não restando comprovado a rescisão contratual, não
são hábeis para demonstrar o que “razoavelmente deixou de lucrar”.

Deveria a apelante ter comprovado o fato constitutivo do seu direito,

trazendo aos autos a sua documentação contábil, bem como outras provas
hábeis para demonstrar o que “razoavelmente deixou de lucrar”.

Portanto, neste ponto recursal, rejeito a pretensão da recorrente.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação interpostos por
MARCOPOLO S.A., KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA E AGRALE S.A
.
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de proceder com a redistribuição o ônus sucumbencial
,
bem como, para determinar a incidência das verbas sucumbenciais
sobre o proveito econômico obtido.

E, conheço
do recurso de Apelação interposto por
ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO – ME
,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar às demandas à restituição da quantia paga pelo veículo, objeto da lide, no importe de R$ (235.000,00), corrigidos monetariamente, a partir do efetivo desembolso, com a incidência de juros de mora (1% ao mês), a partir da citação, bem como, para determinar a incidência de juros moratórios na condenação por danos morais,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários de sucumbência, visto que fixados em seu patamar máximo de 20% (vinte por cento), devendo ser calculado sobre o valor da condenação. Logo, diante da sucumbência recíproca, tais verbas devem ser distribuídas na proporção de 20% (vinte por cento) para a requerente e 80% (oitenta por cento) para as requeridas.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024